Tribunal: TCU
Processo: 019.533/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5235/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12915/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/11/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 41/2020- 2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;", leia-se: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.533/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel (27.503.754/0001-10); Jose Carlos Cavatti (XXX.607.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Igor Remonato Bressanelli (27.979/OAB-ES), representando Jose Carlos Cavatti e Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.